Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-83.2021.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000920-83.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (APELADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0003-08 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DE 30.000 SACAS DE SOJA) – PREPARO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (PARCELAMENTO EM 06 VEZES) – DESPACHO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO INTEGRAL ANTES DE DECISÃO PREVISTA NO ART. 99, §§ 2º E 7º, DO CPC – INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.007, § 4º DO CPC (RECOLHIMENTO EM DOBRO) – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DESTITUÍDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO – DESERÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de procedência, e condenação da executada\apelante, para a entrega da quantia de 30.000 sacas de soja, nos termos contratados.

A recorrente pleiteou a assistência judiciária .

Este Juízo determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, mas antes da análise do pedido, houve o recolhimento do preparo. Aplicou-se a regra do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, exigindo-se a complementação do valor do preparo.

Diante da ausência de complementação e da interposição de agravo interno sem efeito suspensivo, a apelação é declarada deserta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do pagamento do preparo antes da decisão sobre a justiça gratuita atrai a aplicação do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil; e (ii) verificar se a ausência de complementação do preparo acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 7º, do Código de Processo Civil prevê que, havendo dúvida sobre a hipossuficiência alegada, o juízo pode determinar a juntada de documentos antes de decidir o pedido de justiça gratuita.

O pagamento do preparo antes da decisão sobre o pedido de assistência atrai a regra do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, impondo o recolhimento do valor em dobro caso não tenha sido concedido o benefício.

A interposição de agravo interno sem efeito suspensivo não afasta a exigência de regularização do preparo no prazo fixado, de modo que a ausência de complementação do valor resulta na deserção do recurso.

Diante da não comprovação do recolhimento integral do preparo, o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recolhimento do preparo antes da decisão sobre a justiça gratuita impõe a aplicação do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno sem efeito suspensivo não afasta a necessidade de complementação do preparo no prazo determinado.

A ausência de recolhimento integral do preparo acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde (Dr. André Barbosa Guanaes Simões), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000920-83.2021.8.11.0051,
julgou procedente
o pleito exordial, para condenar a ré\apelante a entregar a quantia de 30.000 sacas de soja, nos termos contratados.

Por fim, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, condenou-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% do proveito econômico.

Irresignada, a recorrente busca a reforma da sentença alegando, em síntese, que:

- o Juízo singular errou ao interpretar que houve negócio jurídico, pois não houve formalização do contrato por discordância dos termos apresentados;

- a minuta do contrato exigia a formalização do negócio mediante assinatura, e que a ausência de assinatura indica vício de vontade;

- o mero fato de ter sido redigida minuta contratual por si só evidencia a necessidade da negociação se dar de modo formal mediante assinatura de documento escrito com termos e condições a ser aceito por ambas as partes mediante suas respectivas manifestações de vontade;

- o Juízo
a quo
usou o Princípio da Boa-Fé para dispensar as formalidades contratuais, o que contraria a jurisprudência e tornaria letra morta a celebração de contratos de compra e venda de grãos;

- o Juízo
a quo
utilizou como fundamentação o artigo 428, I, do Código Civil, mas deixou de considerar a parte final do artigo 432 e o artigo 433 do mesmo código;

- houve comunicação tempestiva sobre o desacordo com os termos do negócio, invalidando a obrigação de entrega da soja.

Desse modo, requer, preambularmente, a concessão do parcelamento das custas recursais em 6 (seis) parcelas iguais. No mérito, a reforma da sentença, para reconhecer a inexistência de negociação efetivada, afastar a condenação em custas e honorários, ou, se mantida a condenação, que a entrega da soja seja condicionada ao pagamento do valor atual de mercado.

Contrarrazões da Apelação, no id. 208361211.

Não houve recolhimento do preparo, face ao pedido de justiça gratuita feito pelo recorrente, conforme certidão de id. 208500657.

Antes de apreciar o pedido de assistência judiciária, foi determinado que a recorrente (id. 208886154), no prazo de cinco dias, juntasse ao autos, documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais (balancetes fiscais, demonstração de sobras e perdas, declaração anual da pessoa jurídica prestada ao fisco, extratos financeiros e etc.).

A recorrente não acatou a determinação judicial, tendo optado por desistir do pedido de gratuidade de justiça e recolher as custas processuais posteriormente, conforme comprova o documento de id. 210495199.

Em seguida, esta Relatora, em decisão de id. 252815694, determinou que a recorrente complementasse o preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

A recorrente, inconformada, interpôs agravo interno (id. 255195176), reiterando que não recolheu as custas recursais por dificuldades financeiras na época. Alegou que o pagamento só foi possível posteriormente, devido a um fluxo de caixa positivo, mas que ainda enfrenta crise financeira, consequência de anos difíceis para o agronegócio.

Contrarrazões do Agravo Interno, no id. 259776666. Preliminar de Deserção.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, a parte requereu a assistência judiciária, na forma do parcelamento do preparo em seis parcelas.

Conforme o art. 99, § 2º do CPC, o Relator determinou à parte, a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, cujo despacho possuiu a seguinte redação (id. 208886154):

Vistos etc.

I – Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Apelante, mas se trata de pessoa jurídica que deve comprovar ser financeiramente incapaz de arcar com as despesas do processo, não revelando os autos comprometimento financeiro capaz de impedir o pagamento do preparo recursal.

II – Dessa forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, concedo o prazo de 05 dias à parte Apelante para trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (balancetes fiscais, demonstração de sobras e perdas, declaração anual da pessoa jurídica prestada ao fisco, extratos financeiros e etc.).

III - Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

A recorrente escolheu desistir do pedido de gratuidade de justiça e recolher as custas processuais posteriormente, conforme comprova o documento de id. 210495199, não acatando a determinação judicial.

Em decorrência, a recorrente foi intimada a complementar o preparo da apelação no prazo de 5 (cinco) dias (id. 252815694), sob pena de deserção, com fundamento no artigo 1.007, §4º, do CPC, uma vez que o recolhimento do preparo foi realizado a destempo, eis que o recurso foi protocolado em 23.02.24 e o pagamento em 12.04.2024, sendo que, este somente fora realizado ante a determinação do Relator que, diante do pedido de assistência judiciária realizada pelo recorrente, determinou para que ele, em atenção ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC, comprovasse nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada (id. 208886154).

Também ficou registrado que o recolhimento do preparo, em sua forma simples,
somente
poderia acontecer com uma decisão de indeferimento, como estabelece a norma mencionada, o que não foi o caso.

O prazo de 5 dias para complementação do preparo recursal da apelação encerrou-se em 25.11.2024, tendo em vista que a decisão foi publicada em 18.11.2024.

Cumpre anotar que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo, tampouco interrompe o prazo para o recolhimento das custas judiciais determinadas, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão
, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Para evitar a deserção, a recorrente deveria ter recolhido o preparo de sua apelação dentro do prazo legal, mesmo com a interposição do Recurso de Agravo Interno, o que não aconteceu.

Dessa forma, a falta de complementação das custas recursais pela recorrente dentro do prazo legal, implica na deserção de sua apelação e, consequentemente, na perda de objeto do agravo interno.

Nesse sentido, essa Corte já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO REGULAR DO PREPARO RECURSAL . DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERPOSIÇÃO RECURSAL COM PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo interno interposto por JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por falta de recolhimento regular do preparo recursal .

II. Questão em discussão

2. A discussão gira em torno de saber se é possível conhecer de recurso com a falta de preparo em dobro após intimação ou a nova interposição do recurso com o devido preparo em dobro mesmo que dentro do prazo, e se o agravante pode alegar justo impedimento na emissão da guia de pagamento. III . Razões de decidir

3. A regularidade do preparo recursal é requisito de admissibilidade, nos termos do art. 1.007 do CPC, sendo inadmissível a complementação do valor após o prazo inicial.

4. O benefício da gratuidade da justiça invocado pelo agravante não foi concedido, pois a gratuidade foi deferida apenas ao Ministério Público e não ao recorrente.

5. Alegações de dificuldade na emissão de guia de custas não configuram justo impedimento suficiente para afastar a deserção .

6. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência e doutrina, a preclusão consumativa impede a correção ou nova interposição de recurso já apresentado. IV. Dispositivo e tese

7 . Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "
O não recolhimento regular do preparo recursal, mesmo após prazo concedido para regularização, enseja a deserção e o não conhecimento do recurso, sendo vedada a complementação posterior nos termos do art. 1.007, § 5º, do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4º, 5º e 6º; art. 932, III e parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.106.755/PR, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/02/2023.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10245416320248110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)

Assim, uma vez que o preparo é um requisito extrínseco de admissibilidade, é inevitável reconhecer a deserção deste recurso.

Conclusão

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela recorrida e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Fica prejudicado o RAIn. interposto no id. 255195176.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025